Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010490-86.2020.8.11.0000
Impetrante: Ariane Ferreira Martins Camargo
Paciente: Aldemir de Assis Campos
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Aldemir de Assis Campos, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 1o.10.2018, pela suposta prática dos crimes de constituição de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Destaca que ele cumpre pena em regime fechado em razão de outras condenações e já teria alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime, entretanto, não foi posto em liberdade em razão da prisão preventiva decretada no processo de origem.
Afirma ter protocolado pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido por meio de decisão genérica que se limitou a citar a decisão que decretou a prisão preventiva, motivo pelo qual haveria nulidade da referida decisão em razão da falta de fundamentação.
Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário também está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há mais de 1 ano e 7 meses, sem que a instrução probatória tenha se encerrado, o que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Aduz que em caso de condenação a pena eventualmente imposta ao paciente seria cumprida em regime diferente do fechado, razão pela qual haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que a custódia cautelar seria medida mais gravosa do que a própria condenação.
Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada COVID-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com a revogação de prisões preventivas.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da ordem em definitivo (pp. 4-26, Id. 42699987).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Acerca da chamada “epidemia da COVID-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela impetrante, que tem caráter meramente recomendatório, aconselha a adoção de medidas análogas.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamado grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.
Em relação ao beneficiário, ressalto que a magistrada de origem, ao listar parte dos acusados processados na ação penal, ressaltou que o paciente tem 38 anos e não possui doença grave, motivo pelo qual, aparentemente, não se insere nos grupos de risco.
Quanto ao suposto excesso de prazo, ressalto que a impetrante não instruiu o feito com cópia do processo de origem ou mesmo de documentos que permitissem a análise da insurgência, motivo pelo qual é inviável a sua análise em sede de liminar, havendo necessidade da colheita de informações ao juízo de origem para que o pleito possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Noutro giro, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e a análise de cada caso específico é imperativa com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Acerca da nulidade aventada, embora a impetrante não tenha juntado as decisões judiciais atacadas, saliento que a Segunda Câmara Criminal já analisou dezenas de habeas corpus relacionados ao processo de origem e em todos entendeu que a decisão que decretou as prisões preventivas foi devidamente fundamentada, não havendo, a princípio, falar em nulidade.
Por outro lado, não se exige que o magistrado reproduza todos os argumentos de decisão anterior ao indeferir pedido de liberdade caso não tenha havido alteração fática apta a desconstituir a decisão, podendo se referir aos argumentos anteriores, sem que haja nulidade, cuja alegação será melhor analisada quando do julgamento do mérito da impetração.
Por fim, em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, conforme citado pela impetrante, o paciente foi denunciado pela prática de dois delitos, cujas penas viriam de 3 a 8 anos de reclusão e de 3 a 10 anos de reclusão, portanto, em tese, a pena que poderia lhe ser imposta varia de 6 a 18 anos, cujo quantum obviamente permitiria a fixação do regime fechado.
Nesse contexto, ainda que fosse aplicada a pena mínima, considerando que ele é reincidente em crime doloso, é muito provável que a reprimenda seja cumprida no regime mais rigoroso, não havendo falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator